Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA DO QUERELADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de pena inferior a 04 (quatro) anos de detenção e sendo o querelado reincidente, é adequada a fixação do regime inicial semiaberto.
2. Tendo em vista que a extensão do dano não excedeu à normalidade para o tipo penal e que as condições econômicas do querelado e da querelante não restaram plenamente esclarecidas, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 139, caput, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (difamação praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados no menor valor legal, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de 01 (um) salário-mínimo para R$ 500,00 (quinhentos reais).